Tribunal: TJPA
Processo: 0013217-41.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013217-41.2017.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, MARCOS VINICIO CRAVEIRO DE VASCONCELOS, SERRA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, MARILENE RODRIGUES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

PRESCRIÇÃO VIRTUAL.

FALSIDADE IDEOLÓGICA.

CRIMES AMBIENTAIS.

NULIDADE DA SENTENÇA.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

STJ.

STF.

PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Única da Comarca de Altamira, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual
dos recorridos Edimilson Rodrigues da Silva, Marcos Vinicio Craveiro de Vasconcelos, Serranorte Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-ME, Marilene Rodrigues de Araújo, e Carlos Tavares Miranda.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão para o Ministério Público, conforme as fontes, é a
nulidade da sentença de primeiro grau que extinguiu a punibilidade dos acusados pela prescrição virtual (ou em perspectiva)
.

Especificamente, o Ministério Público argumentou que:

A sentença que declarou a extinção da punibilidade era
genérica e carecia de fundamentação específica
para o caso concreto, sendo utilizada de forma padronizada em outros processos. Isso viola a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88).

A
prescrição virtual (ou em perspectiva) não encontra previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro
e sua aplicação é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ (Súmula nº 438) e o STF (Tema 239 da Repercussão Geral).

O
prazo prescricional para os crimes imputados (falsidade ideológica – Art. 299 CPB, e crimes ambientais – Art. 46 Lei nº 9.605/98) não havia sido atingido
. Para o crime de falsidade ideológica, com pena máxima de 5 anos de reclusão, a prescrição ocorre em 12 anos (Art. 109, III do CPB). Considerando que a denúncia foi recebida em 25/09/2017, a prescrição somente seria atingida em agosto de 2029.

Diante disso, o Ministério Público buscou a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e o julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Nulidade da sentença por falta de fundamentação específica:
A sentença foi considerada nula por ser genérica e desprovida de fundamentação específica ao caso concreto, utilizada de forma padronizada em outros processos, sem análise individualizada dos elementos ou circunstâncias dos acusados. Isso viola a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88), comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Inadmissibilidade da prescrição virtual (ou em perspectiva):
Esta modalidade de prescrição não encontra previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, e sua aplicação pode gerar indevida extinção da pretensão punitiva antes da regular instrução processual.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e o STF, é pacífica em rechaçar sua aplicação. A Súmula nº 438 do STJ é categórica ao inadmitir a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, e o STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 239), também fixou o entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva. A força persuasiva e a consolidação desse entendimento nas Cortes Superiores não podem ser ignoradas.

Prazo prescricional não atingido:
Os crimes imputados, falsidade ideológica (Art. 299 CPB, pena máxima de 5 anos de reclusão) e crimes ambientais (Art. 46 Lei nº 9.605/98), são de notória gravidade, especialmente a falsidade ideológica praticada em sistema público (SISFLORA/PA) e a complexidade da fraude com "empresa de fachada" e uso de nome de pessoa falecida. Conforme o Art. 109, III, do Código Penal, a prescrição para o crime do Art. 299 do CPB ocorre em 12 anos. Considerando que a denúncia foi recebida em 25/09/2017, o prazo prescricional somente seria atingido em agosto de 2029, ou seja, ainda havia 4 anos para a instrução processual na data do parecer da Procuradoria. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual foi equivocada.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULOU A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade dos recorridos Edimilson Rodrigues da Silva, Marcos Vinicio Craveiro de Vasconcelos, Serranorte Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-ME, Marilene Rodrigues de Araújo e Carlos Tavares Miranda, determinando-se o
PROSSEGUIMENTO do feito com a continuidade da instrução processual
perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes:
Art. 109, III, do Código Penal; Art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro; Art. 299 do Código Penal Brasileiro (CPB).

Art. 46 da Lei nº 9.605/98.

Art. 3º e Art. 61 do Código de Processo Penal.

Art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Julgados relevantes:

Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Supremo Tribunal Federal (STF) – Repercussão Geral (Tema 239):
Firmou entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0013217-41.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, MARCOS VINICIO CRAVEIRO DE VASCONCELOS, SERRANORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME e MARILENE RODRIGUES DE ARAÚJO
,
CARLOS TAVARES

MIRANDA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Única da Comarca de Altamira, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual dos recorridos
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, MARCOS VINICIO CRAVEIRO DE VASCONCELOS, SERRANORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME e MARILENE RODRIGUES DE ARAÚJO
,
CARLOS TAVARES

MIRANDA
,
devidamente qualificado nos autos, por terem, em tese, cometidos no dia 24/10/2014, os crimes previstos no
Artigo 299 do Código Penal
(CPB), que trata de falsidade ideológica (omitir ou inserir declaração falsa em documento público ou particular com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante), combinado com o
Artigo 46 da Lei nº 9.605/98
, que versa sobre a aquisição ou recebimento de produtos florestais sem a devida licença ou documento de acompanhamento.

O
Ministério Público apresentou denúncia em 19 de setembro de 2017
, que foi
formalmente recebida em 28 de setembro de 2017
pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira em face de
SERRANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA-ME
(CNPJ nº 14.975.017/0001-79), através de sua representante legal
Marilene Rodrigues de Araújo
;
Marcos Vinicios Craveiro de Vasconcelos
(CPF nº 138.541.513-49); e
Edmilson Rodrigues da Silva
(CPF nº 591.525.672-49).

A denúncia alega
fraude na venda de madeira e apresentação de informações falsas ao SISFLORA
para "esquentar" madeira ilegal. Investigações de órgãos ambientais indicaram
movimentação suspeita de comercialização de madeira no SISFLORA/PA entre 28/07/2012 e 19/08/2014
.

Uma vistoria em 25/08/2014 na serraria da SERRANORTE constatou que a empresa estava fechada, sem movimentação, sugerindo ser uma
"empresa de fachada"
. O Ministério Público requereu a
desconsideração da pessoa jurídica
para que seus representantes respondessem pelos crimes ambientais.

A denúncia foi
recebida em 25 de setembro de 2017
.

Em
05
/02/2025
, foi proferida a sentença pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal de Altamira, que
declarou extinta a punibilidade
dos acusados com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e 3º e 61 do Código de Processo Penal, em razão da
prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa (prescrição em perspectiva)
.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso em sentido estrito em 18/02/2025, inconformado com a sentença requerendo a anulação da sentença exarada e determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e consequente julgando do mérito.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, assistindo os acusados, apresentou contrarrazões em 08/03/2025, pugnando pela manutenção da sentença.

Em 28/02/2025, o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Os autos foram encaminhados à 6ª Procuradoria de Justiça Criminal para parecer manifestando-se pelo
provimento do Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
, para que a sentença seja declarada nula e afastado o reconhecimento da prescrição virtual, com o prosseguimento do feito.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, o Ministério Público arguiu, e com razão, a nulidade da sentença por sua característica genérica e falta de fundamentação específica ao caso concreto. A sentença, conforme apontado, foi utilizada de forma padronizada em
diversos outros processos,
sem análise individualizada dos elementos do processo ou das circunstâncias da acusada.

A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento e a sua aplicação ao caso específico. Uma decisão que não contextualiza os fatos processuais, o nome do acusado, o crime imputado, ou os termos iniciais de prazos prescricionais, ainda que com referências doutrinárias gerais, mostra-se deficiente e viola o dever de fundamentação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A
prescrição virtual ou em perspectiva
, embora por vezes cogitada em alguns círculos doutrinários e jurisprudenciais minoritários,
não encontra previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio
e sua aplicação pode gerar indevida extinção da pretensão punitiva antes mesmo da regular instrução processual. A prescrição deve ser aferida, primariamente, pela pena máxima cominada em abstrato aos delitos, e, secundariamente, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pela pena concretamente aplicada.

Os crimes imputados, falsidade ideológica (Art. 299 CPB) e crimes ambientais (Art. 46 Lei nº 9.605/98), revestem-se de notória gravidade. A falsidade ideológica foi praticada em um
sistema de gestão pública (SISFLORA/PA)
, o que, em tese, sujeita os réus à pena mais severa prevista no Art. 299 do CPB, qual seja, reclusão de um a cinco anos e multa. A magnitude do dano ambiental e a complexidade da fraude, que envolveu uma
"empresa de fachada"
e a
falsificação de documentos com o uso de nome de pessoa falecida
, indicam que a persecução penal não é desprovida de interesse público ou de potencial para aplicação de pena que afaste a prescrição em abstrato.

O andamento processual demonstra uma atuação efetiva e ininterrupta do Ministério Público e do próprio Juízo na busca pela elucidação dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e o STF, é
pacífica em rechaçar a sua aplicação
.

A
Súmula nº 438 do STJ
é categórica ao estabelecer:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
.

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou sobre o tema em sede de Repercussão Geral (Tema 239), fixando o entendimento de que é
inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva
.

O tema, inclusive já se tornou recorrentes em diversos julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

Embora a defesa alegue que a Súmula 438 não possui efeito vinculante, a sua força persuasiva e a consolidação do entendimento nas Cortes Superiores não podem ser simplesmente ignoradas, sob pena de violação da segurança jurídica e da uniformização da interpretação do direito penal. No caso em tela, os acusados foram denunciados pelos crimes tipificados no art. 46 da Lei n.º 9.605/1998 e art. 299 do CP, este último, com pena máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão.

Conforme o art. 109, III do Código Penal, a prescrição para este crime ocorre em 12 anos.

A denúncia foi recebida em 25/09/2017, interrompendo o prazo prescricional. Assim, a prescrição para este crime somente seria atingida em agosto de 2029, restando, à data do parecer da Procuradoria, ainda 4 anos para a instrução processual. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual se mostra, de fato, equivocada.

Portanto,

entendo que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição virtual sem amparo legal e em contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incorreu em nulidade por falta de fundamentação específica e por erro de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULO A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade dos Recorridos
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, MARCOS VINICIO CRAVEIRO DE VASCONCELOS, SERRANORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME e MARILENE RODRIGUES DE ARAÚJO
,
CARLOS TAVARES MIRANDA

e determino o
PROSSEGUIMENTO do feito com a continuidade da instrução processual
perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2025